Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715931-75.2024.8.07.0006 RECORRENTE: KELI ROSE SANTOS FRANCA SARDINHA RECORRIDO: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO TELEFONE E VIA WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE RÉ. REVELIA. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto dos autos em favor da parte autora, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado diretamente na petição de apelação; (ii) verificar a validade da citação realizada por ligação telefônica e aplicativo WhatsApp, para fins de decretação da revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal entre a interposição e a distribuição do recurso, ou, após esta, ao relator, de modo que o requerimento feito diretamente na petição de apelação configura inadequação procedimental, sendo incabível sua apreciação. 4. A citação por meio eletrônico é admitida pelo Código de Processo Civil (art. 246) e regulamentada localmente pela Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT, que prevê a possibilidade de utilização de aplicativos de mensagens, desde que observadas cautelas quanto à identificação e à ciência inequívoca do citando. 5. Constatado que o Oficial de Justiça conversou diretamente com a requerida, encaminhou a contrafé por mensagem, obteve respostas da própria citanda, inclusive com envio de áudios e de documento de identidade, resta configurada a ciência inequívoca acerca da demanda e da citação. 6. À luz da jurisprudência do STJ, não se decreta a nulidade do ato de citação quando, embora realizado por meio não expressamente previsto em lei, alcançar sua finalidade de cientificação da parte. 7. Reconhecida a validade da citação e não havendo a parte ré purgado a mora ou apresentado defesa, correta a decretação da revelia e a incidência de seus efeitos, nos termos do art. 344 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo formulado diretamente na petição de apelação é inadequado, devendo ser apresentado em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o art. 1.012, §3o, do CPC. 2. A citação por WhatsApp é válida quando o oficial de justiça comprova a identidade do destinatário, a ciência inequívoca do conteúdo e a regularidade da comunicação, ainda que realizada por meio não expressamente previsto em lei. 3. A revelia é corretamente decretada quando, regularmente citado, o réu não apresenta defesa no prazo legal. A recorrente alega violação aos artigos 9o, 10o, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do ato citatório, porquanto o ato foi realizado por meio do aplicativo WhatsApp. Afirma que a ausência de confirmação escrita, assinatura eletrônica, ou registro judicial de recebimento da contrafé pela recorrente inviabilizam a validade do ato. Sustenta também a nulidade dos atos subsequentes, aduzindo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10o, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ. 4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade. 5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002